Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725026-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DECAT DE MOURA IMPETRANTE: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, ISABELLA PIOVESAN RAMOS, VINICIUS ANDRE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO OLIVEIRA DECAT DE MOURA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Na peça inicial (ID 6759930), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147-B, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Dizem que a denúncia foi recebida pelo Juízo, apesar da inépcia da inicial e ausência de justa causa para a ação penal. Aduzem que, em 6.10.2022, a suposta ofendida registrou ocorrência policial, noticiando que teria sido vítima de crimes contra a honra e violência psicológica por parte de seu ex-marido, o paciente. Apontam que, apesar de requeridas, não foram deferidas medidas protetivas em seu favor. Sustentam que, em 9.11.2022, o Ministério Público apresentou prints de conversas de whatsapp e indicação de testemunhas, sem menção concreta aos fatos imputados ao paciente na denúncia. Informam que, após essa data, foram juntados aos autos apenas um relatório técnico e um parecer técnico elaborados por assistentes sociais, que não apuraram os fatos que constam da denúncia, mas apenas relataram o contexto familiar. Alegam que a vítima jamais ofereceu queixa-crime pelos supostos crimes contra a honra mencionados pelo Ministério Público, tampouco representou pela apuração dos delitos. Asseveram que somente após dois anos dos fatos a denúncia foi oferecida. Discorrem sobre a inveracidade dos fatos narrados na denúncia. Sustentam que o paciente está sendo acusado com base unicamente em imagens parciais de aplicativos de conversas, que não foram autenticadas e não possuem informações mínimas sobre os fatos, não havendo, sequer, a informação sobre o número do telefone da pessoa com a qual a vítima trocava as mensagens e as respectivas datas nas quais foram enviadas. Mencionam entendimento jurisprudencial, segundo o qual o espelhamento do whatsapp via código QR (whatsapp web) é ilícita, em razão da completa falta de confiabilidade. Afirmam, ainda, a inépcia da denúncia, ao argumento de que a narrativa fática é contraditória e permeada por vácuos. Sustentam haver dúvida na denúncia sobre quem seriam os amigos e familiares que teriam recebido as mensagens do paciente. Apontam contradição em relação ao tempo dos fatos, ao marco temporal relativo ao divórcio das partes, assim como com relação ao local dos fatos e quem de fato seria a vítima dos fatos imputados ao paciente. Esclarecem que a suposta vítima entrou em contato com o paciente para dizer que ‘há uma grande confusão de narrativa’ e que está ‘à disposição para eventuais esclarecimentos’. Informam, por fim, que a audiência de instrução e julgamento está agendada para 2.7.2024. Requerem, assim, o deferimento da medida liminar, para que seja suspenso o curso da ação penal na origem. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 60502516 - Págs. 137/139), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, a narrativa da conduta imputada ao Réu encontra-se descrita, permitindo sua defesa quanto ao delito imputado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (ID 60502516 - Pág. 181). No aspecto, observa-se que os impetrantes pretendem, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), e revisada em eventual recurso, razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida quando for revelada atipicidade da conduta delituosa, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso em análise.2. A autoridade coatora não está ferindo o direito subjetivo à isonomia no tratamento da paciente em relação à corré, quando homologou o acordo de não persecução penal da corré, uma vez que esta, ao contrário da ora paciente, não foi denunciada pela prática de crime contra a ordem tributária por 22 vezes. 3. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderá ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.4. ORDEM DENEGADA.(Acórdão 1659923, 07013752320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023) (g.n.) Destarte, para ocorrer o trancamento da ação penal não pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do habeas corpus. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, presente a justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, e não sendo possível a incursão na seara probatória pretendida pelos impetrantes por intermédio da via excepcional do habeas corpus, inviável a concessão da liminar pretendida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator